Tribunal: STF
Processo: Rcl 65537
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Carlos Eduardo Leite contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba, mediante a qual teria sido inobservado o enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que teve mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor em virtude de descumprimento de medida protetiva da Lei Maria da Penha; foi informado que só teria acesso aos autos após efetivar as diligências cautelares do processo físico.

    3. Requer, em sede liminar, a suspensão do ato reclamado. E no mérito, que lhe seja garantido o acesso e a extração de cópias reprográficas dos autos.

    4. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 9).

É o relatório

Decido

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. No caso tratado, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba prestou o seguinte esclarecimento (e-doc. 14, p.1):

“Certifico e dou fé que, em data de 08/02/2024, dei conhecimento, em Secretaria, dos termos do despacho de ID 10165187883, ao advogado do Requerido, Dr. Guilherme Eduardo Gomes Lacerda, OAB/MG 158642 de que o habilitaria, como de fato o habilitei, como advogado nos presentes autos, para que ele pudesse ter livre e total acesso aos presentes autos. Com esse expediente entendo ter cumprido o determinado no referido despacho de ID 10165187883.”

    7. Diante da concessão do acesso aos autos requerido pelo reclamante, surge a superveniente falta de interesse processual, em sua modalidade utilidade, tornando-se de rigor o reconhecimento de  prejudicialidade da reclamação.

    8. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 5 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator